Tribunal: TCU
Processo: 002.752/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3751/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.752/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adilson Machado Couto Filho (XXX.734.415-XX); Andrea Fonseca Manicoba (XXX.601.134-XX); Ara Rubia Costa Goncalves (XXX.951.402-XX); Edson Roberto Ferreira Buechen Lemos (XXX.524.277-XX); Ellaine Cristina dos Santos Rodrigues (XXX.792.662-XX); Luiz Antonio da Silva Goncalves (XXX.527.157-XX); Mara Cristina Rocha Serqueira (XXX.504.891-XX); Natalia Celestina de Jesus Araujo (XXX.837.386-XX); Paula Vigne Pires Ferreira (XXX.925.697-XX); Rosimere de Assis Beserra (XXX.169.284-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.